Tribunal: TJSP
Processo: 1012721-22.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA SUPRESSÃO DA FALTA. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Apelação. Interposição sem o recolhimento do preparo. Concessão de prazo para a supressão da falta. Insuficiência do recolhimento, que era de ter sido feito na forma dobrada.
Recurso não conhecido.